Tribunal: STF
Processo: Rcl 81928
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-de de reclamação constitucional ajuizada pelo Estado da Bahia, com pedido de tutela de urgência, contra acórdão proferido pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça daquele Estado, nos autos do Mandado de Segurança nº 8020986-23.2020.8.05.0000, mediante o qual se teria desrespeitada a eficácia da Súmula Vinculante nº 10.



    O Estado do Bahia narra que, nos autos em referência nesta reclamatória, foi condenado a promover o beneficiário do ato reclamado, Edmilson Lopes Pereira, “para o posto de Coronel da Polícia Militar com efeitos funcionais retroativos a 30/6/2016 e patrimoniais, à data da impetração”



    Prossegue discorrendo que o Concurso de Promoção dos Oficiais da Polícia Militar “é atualmente disciplinado pelo Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001) e pelo Decreto estadual n.º 28.792/1982” e, nessa medida, afirma que o acórdão impugnado afastou do processo de promoção de Edmilson Lopes Pereira



    “(i) a etapa do segundo julgamento da comissão de promoção, prevista pelo art. 32, parágrafo único, do Decreto estadual n.º 28.792/1982; (ii) a etapa da LAP, prevista no art. 48, caput e § 4º, do Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001); e (iii) a etapa da escolha discricionária do Governador, prevista no art. 137 da Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001) e no art. 50 do Decreto estadual n.º 28.792/1982.” (e-doc. 1, p. 8). 



    No ponto, enfatiza que 



    “[o] acórdão de id 51502257 do processo n.º 8020986-23.2020.8.05.0000 afastou do processo de promoção de Edmilson Lopes Pereira a aplicação do caput e do § 4º do art. 128 da Lei estadual n.º 7.990/2001, que preveem a etapa da LAP no concurso de promoção dos Oficiais da Polícia Militar. Para o acórdão, tais dispositivos não estabeleceriam critérios claros e impessoais para a LAP. 



    Ademais, ele afastou também, mas sem qualquer fundamento, a aplicação do art. 137 da Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001) e dos art. 32, parágrafo único, e 50 do Decreto estadual n.º 28.792/1982, que preveem a etapa do segundo julgamento pela comissão de promoção e a etapa da escolha discricionária do Governador. “(e-doc. 1, p. 11)



    Nessa linha de argumentação, aduz que o acórdão reclamado foi proferido por órgão fracionário do Tribunal, o que, segundo defende, contraria a Súmula Vinculante nº 10. 



    Em complemento, pondera subsistir desde 2023, no âmbito do Tribunal local, “o incidente de arguição de inconstitucionalidade n.º 8032491-06.2023.8.05.0000 instaurado para submeter ao Tribunal Pleno (agora, ao Órgão Especial) o controle de constitucionalidade do art. 128, § 4º, do Estatuto da PM (Lei estadual n.º 7.990/2001), que prevê a LAP.” (e-doc. 1, p. 12).



    Requer 



    “a) a concessão liminar de tutela de urgência para suspender a exigibilidade da obrigação de fazer reconhecida no acórdão de id 51502257 do processo n.º 8020986-23.2020.8.05.0000;



    (...)



    d) a cassação do acórdão de id 51502257 do processo n.º 8020986-23.2020.8.05.0000, de modo que se determine ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia a observância da cláusula de reserva de plenário.” (e-doc. 1, p. 19)



    É o relatório. Decido.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    A edição de súmula vinculante por esta Suprema Corte pressupõe “reiteradas decisões sobre matéria constitucional” (art. 103-B, caput, da CF/88) e, portanto, o alcance de sua eficácia em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta perpassa pela compreensão dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema constitucional.



    In casu, aponta-se como paradigma de confronto a Súmula Vinculante nº 10, assim redigida:



    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.” 



    Esse enunciado foi editado após o Plenário do STF - no julgamento do RE nº 482.090/SP, Relator o Ministro Joaquim Barbosa – firmar entendimento no sentido de que se reputa 



    “declaratório de inconstitucionalidade o acórdão que – embora sem o explicitar – afasta a incidência da norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios diversos alegadamente extraídos da Constituição”. 



    Assim, editou-se a SV nº 10 a fim de fazer prevalecer a chamada “cláusula de reserva de plenário”, inscrita no art. 97 da Constituição Federal, a qual deve ser respeitada pelos tribunais quando, no exercício da jurisdição, precisem declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo. Vide:



    “Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.” 



    No caso concreto, o Estado da Bahia alega que o Tribunal de Justiça do Estado afastou a aplicação da Lei Estadual nº 7.990/2001, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares estadual e prevê cinco etapas no concurso de promoção de oficiais, a saber: (i) Lista de Pré-Qualificação (LPQ); (ii) primeiro julgamento da Comissão de Promoção; (iii) Lista de Acesso por Merecimento - LAM; (iii) segundo julgamento da Comissão de Promoção; (iv) Lista de Acesso Preferencial (LAP) e (v) escolha discricionária do Governador do Estado.



    O ente estatal afirma que a autoridade reclamada garantiu a promoção do beneficiário ao posto de coronel “independentemente não só de uma, mas d[as] três [últimas] etapas do concurso de promoção a que se submetem os todos os Oficiais da Polícia Militar do Estado da Bahia” (edoc. 1, p. 4).



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo o teor dos dispositivos da Lei Estadual nº 7.990/2001, alegadamente afastados pelo órgão fracionário do TJBA e nos quais se prevê as etapas que teriam sido excluídas na determinação da promoção do beneficiário ao posto de Coronel - Médico:



    “Art. 128. Listas de Acesso à promoção são relações de Oficiais e Praças dos diferentes Quadros, organizadas por postos e graduações, objetivando o enquadramento dos concorrentes sob os pontos de vista da Pré-qualificação para a Promoção (Lista de Pré-qualificação - LPQ), do critério de Antigüidade (Lista de Acesso por Antigüidade - LAA) , do critério de Merecimento (Lista de Acesso por Merecimento - LAM) e dos concorrentes finais à elevação (Lista de Acesso Preferencial - LAP).



    § 1º - A Lista de Pré-qualificação (LPQ) é a relação dos Oficiais e Praças concorrentes que satisfazem às condições de acesso e estão compreendidos nos limites quantitativos de antigüidade, fixados no Regulamento de Promoções.



    § 2º - A Lista de Acesso por Antigüidade (LAA) é a relação dos Oficiais e Praças pré-qualificados, concorrentes ao acesso por esse critério, dispostos em ordem decrescente de antigüidade.



    § 3º - A Lista de Acesso por Merecimento (LAM) é a relação dos Oficiais e Praças pré-qualificados e habilitados ao acesso, por pontuação igual ou superior à média do total de pontos dos concorrentes em face da apreciação do seu desempenho profissional, mérito e qualidades exigidas para a promoção.



    § 4º - A Lista de Acesso Preferencial (LAP) é o elenco de Oficiais e Praças pré-qualificados e habilitados segundo o número e espécie de vagas existentes sob cada critério.



    Art. 129. As Listas de Acesso serão organizadas na data e na forma da regulamentação da presente Lei.



    § 1º - Os parâmetros para a avaliação do desempenho utilizados para a composição das Listas devem considerar, além dos requisitos compatíveis com as características profissiográficas do posto e graduação visados:



    a)   a eficiência revelada no desempenho de cargos e comissões;



    b) a potencialidade para o desempenho de cargos mais elevados;



    c)   a capacidade de liderança, iniciativa e presteza nas decisões;



    d) os  resultados obtidos em cursos de interesse da Instituição;



    e)   realce do oficial entre seus pares;



    f)   a conduta moral e social;



    g)   satisfatório condicionamento físico, apurado em teste de aptidão física.



    § 2º - O mérito e as qualidades consideradas para fins de pontuação são aferidos a partir dos itens constantes de fichas de informações, elaboradas e tabuladas pelas Subcomissões de Avaliação de Desempenho.



    [...]



    Art. 137 – O ato de promoção dos Oficiais é consubstanciado por decreto do Governador do Estado, sendo o das Praças efetivado por ato administrativo do Comandante Geral.



    § 1º – O ato de nomeação para o posto inicial de carreira, bem como o de promoção ao primeiro posto de oficial superior, acarreta expedição de Carta Patente, pelo Governador do Estado.



    § 2º – A promoção aos demais postos é apostilada à última Carta Patente expedida.



    ” (grifos nossos)



     Por oportuno, transcrevo os fundamentos do acórdão proferido no âmbito do TJBA, no Mandado de Segurança nº 8020986-23.2020.8.05.0000:



    “[...] ao considerar a previsão legislativa de efetivação de promoção ao posto de Coronel apenas pelo critério de merecimento, restou assentada a inviabilidade da adoção da LAP (Lista de acesso preferencial) em detrimento à LAM (Lista de acesso por merecimento), precipuamente em virtude da ausência de regramento específico contendo requisitos claros e impessoais, atributos basilares da Administração Pública, o lado da legalidade, publicidade, moralidade e outros. 



    Desta feita, consubstanciado no posicionamento sedimentado nos precedentes dessa Egrégia Corte, a promoção deve obedecer os ditames estabelecidos na lei estadual nº 3.955/81 e o teor do Decreto nº 28.792/82. 



    Por conseguinte, com supedâneo no Decreto nº 28.792/82, o procedimento para o ingresso ao quadro de acesso por merecimento é apresentado e avaliado de forma criteriosa, vejamos:



    ‘Art. 26 - O julgamento do oficial pela CPOPM, para inclusão no Quadro de Acesso, será feito tendo em vista:



    I - as apreciações constantes das Fichas de Informações; 



    II - a eficiência revelada no desempenho de cargos e comissões, particularmente a atuação no posto considerado, em comando, chefia ou direção; 



    III - a potencialidade para desempenho de cargos mais elevados; 



    IV - a capacidade de liderança, iniciativa e presteza de decisão; 



    V - os resultados obtidos em cursos regulamentares; 



    VI - o realce entre seus pares; 



    VII - as punições sofridas; 



    VIII - o cumprimento de penas restritivas de liberdade, ou de suspensão do exercício do posto, cargo ou função; 



    IX - o afastamento das funções para tratar de interesses particulares; 



    X - outros fatores, positivos e negativos, a critério da CPOPM. ... 



    Art. 27 - Além dos fatores referidos no artigo anterior, serão apreciados para ingresso em Quadro de Acesso por Merecimento, conceitos, menções, tempo de serviço, exercício de comando, ferimentos em ação, trabalhos julgados úteis e aprovados pelo órgão competente, medalhas e condecorações nacionais, referências elogiosas, ações destacadas, e outras atividades consideradas meritórias.’



    Demais, ao se considerar que o impetrante pertence a carreira militar de Médico, cabe pontuar que a estrutura organizacional da Polícia Militar prevê a distribuição do efetivo em Quadros, estabelecendo Quadro distinto para os Oficiais da área de Saúde. 



    Nesse sentido, estabelecia o teor do artigo 11 da lei estadual nº 9.848/2005 – posteriormente revogada pela lei estadual nº 13.201/2014, in verbis:



    ‘Art. 11 - O efetivo da Polícia Militar terá a seguinte distribuição: I - Oficiais: a) Quadro de Oficiais Policiais Militares; b) Quadro Complementar de Oficiais Policiais Militares; c) Quadro de Oficiais Auxiliares de Polícia Militar; d) Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar; e) Quadro de Oficiais de Bombeiros Militares. f) Quadro de Oficiais Auxiliares de Bombeiros Militares’



    Em sequência, foi editada a lei estadual nº 13.201/2014, que, ao promover nova reorganização da estrutura militar, fixou a existência de Quadros próprios para os distintos Oficiais da área de Saúde, quais sejam médicos e odontólogos, nos termos da lei estadual nº13.201/2014: 



    ‘Art. 46 - O efetivo da Polícia Militar será distribuído nos seguintes Quadros: I - Oficiais: a) Quadro de Oficiais Policiais Militares - QOPM; b) Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar/Médico - QOSPM/Médico; c) Quadro de Oficiais de Saúde da Polícia Militar/Odontólogo - QOSPM/Odontólogo; d) Revogado. e) Quadro de Oficiais Auxiliares Policiais Militares - QOAPM; f) Quadro Especial de Tenentes Auxiliares Policiais Militares - QETAPM;’



    [...]



    A referida lei estadual, no Anexo IV, no tocante ao posto de Coronel, passou a estabelecer quantitativos distintos para o Quadro de Oficiais (QOPM), Quadro de Oficiais de Saúde-Médico (QOSPM Médico) e para o Quadro de Oficiais de Saúde- Odontólogos (QOSPM Odontólogo), a indicar, portanto, a atual individualidade do processo de promoção para um desses quadros. 



    In casu, analisando detidamente a documentação acostada ao presente writ, verifica-se que o Impetrante, ocupante do posto de Tenente Coronel – Médico, desde 2005 (ID.8812558), já figurou por diversas vezes entre os mais bem colocados da lista de acesso por merecimento, vejamos: 



    . 3ª posição na LAM, publicada em 12 de abril de 2012, ID.8812545, fl.3. 



    . 2ª posição na LAM, publicada em 9 de julho de 2012, ID.8812525, fl.4. . 3a posição na LAM, publicada em 29 de dezembro de 2014, ID.8812548, fl.3. 



    . 1ª posição na LAM, publicada em 11 de agosto de 2015, ID.8812555, fl.6. 



    . 1ª posição na LAM, publicada em 30 março de 2016, ID.10084402, fl.17.



    Com efeito, os elementos dos autos sinalizam que, até 2014, as referidas listas de acesso por merecimento dos Tenentes-Coronéis foram produzidas com a inclusão, de forma conjunta, dos médicos e dentistas, figurando o impetrante, em 2012 e 2014, como o primeiro colocado Médico e, em 2015, como primeiro e único classificado, e, por fim, em 2016, novamente, como o primeiro colocado.



    Impende pontuar que o impetrante demonstra, de forma inequívoca, a existência de vaga para o posto de Coronel-Médico, uma vez que, em 30 de junho de 2016 (ID.8812506), foi efetivada a promoção de outro Tenente-Coronel – o segundo colocado na lista de acesso por merecimento publicada em 30 março de 2016 – pelo critério de merecimento, a ratificar, assim, a configuração da preterição do impetrante. 



    Ressalte-se ainda que o Estado, em sua intervenção (ID.10084391), apresenta manifestação genérica, sustentando a legalidade do procedimento de promoção existente, mas sem trazer qualquer justificativa específica ou esclarecimento individualizado que afaste a ilegalidade da omissão em efetivar a promoção do impetrante, especialmente quando detectado que ele se encontra, em reiteradas oportunidades, nas primeiras colocações e, em 2016, como primeiro colocado na lista de promoção para o posto de Coronel -Médico.



    De igual forma, as documentações e informações prestadas pelo Comando Geral da Polícia Militar no ID.1240436, ratificam o teor dos documentos já apresentados pela parte impetrante, demonstrando, inclusive, de forma inconteste, o reconhecimento pela Administração Pública, em 29 de junho de 2016 (ID.12430436, fl.20), da existência de uma vaga para o posto de Coronel do Quadro de Oficiais de Saúde - Médico (QOSPM – Médico) e sem esclarecer qualquer critério objetivo que justificasse a efetivação de promoção de outro Oficial em detrimento do impetrante, primeiro colocado.



    Assim, latente o alicerce jurídico para a pretensão veiculada na presente demanda, já que a menção do Impetrante nas diversas listas de acesso por merecimento (LAM), por anos consecutivos, corrobora para a comprovação do direito líquido e certo.



    Registre-se, ainda, que o Estado Democrático de Direito possui como elementos balizadores das relações jurídicas, seja no âmbito privado ou público, a segurança jurídica, a boa-fé e o comportamento ético e moral. 



    Com essas diretrizes, deve ser reconhecido que o ordenamento jurídico vigente veda a realização de comportamentos contraditórios ou (‘venire contra factum proprium’), inclusive no âmbito da Administração Pública



    Nesta direção, a Constituição Federal estabelece alguns princípios diretrizes da atuação administrativa, in verbis: 



    ‘Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:’



    Demais, na seara infraconstitucional, constata-se a previsão de outros princípios fundamentais da atuação da Administração Pública, incluindo a segurança jurídica e boa-fé, conforme se infere do teor do artigo 2º, caput e inciso IV, da Lei nº 9.784/99 ora transcrito:



    ‘Art. 2o A Administração Pública obedecerá, dentre outros, aos princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. 



    Parágrafo único. Nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 



    (...) 



    IV - atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé; 



    (...).’



    Assim, com essas premissas, é de clareza solar que a adoção de comportamento contraditório e/ou obscuros também se aplica à Administração Pública, pois representa consectário lógico dos princípios da confiança, da segurança jurídica e boa-fé objetiva. 



    Cumpre, assim, salientar que o direito à promoção é inconteste, uma vez que a exigência de figurar em lista de pré-qualificação, neste caso a LAP (Lista de acesso preferencial), implantada apenas com a Lei 7.990/91, revela-se verdadeira incongruência com o próprio regramento, já que este aduz em seu art. 127, inc. I, que somente o atendimento ao critério de merecimento é suficiente para galgar a promoção no posto de Coronel da Polícia Militar. 



    (...)



    Por conseguinte, deve ser reconhecido o direito à promoção do impetrante, com efeitos retroativos a partir de 30/06/2016, em que pese os efeitos patrimoniais devam incidir apenas a partir da impetração do presente remédio constitucional, nos termos da súmula 271 do STF, in verbis: 



    ‘Concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria.’



    Pelo exposto, voto no sentido de REJEITAR AS PRELIMINARES, e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA requestada, para determinar a promoção do impetrante ao posto de Coronel - Médico em escrita obediência ao procedimento e critérios fixados na Lei nº 3.955/81 e Decreto nº 28.792/82, com efeitos patrimoniais a partir da data de impetração” (e-Doc. 9, p. 24 - 36)



    Eis a ementa que derivou do julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR. MÉDICO. DIREITO À PROMOÇÃO AO POSTO DE CORONEL. PRELIMINARES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONFIGURADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO PARA O POSTO DE CORONEL. CRITÉRIO MERECIMENTO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. LISTA DE ACESSO POR MERECIMENTO. IMPETRANTE COMO PRIMEIRO COLOCADO. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. CONVOCAÇÃO DO IMPETRANTE NÃO EFETIVADA. PRETERIÇÃO ROBUSTAMENTE COMPROVADA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. 



    I - Não merece acolhimento a alegação do Estado da Bahia de que o presente writ se insurge contra lei em tese, uma vez que objetiva, em verdade, afastar os impactos efetivamente sofridos pelo impetrante em decorrência da omissão em realizar a promoção que defende fazer jus. Elementos dos autos são suficientes para apreciar o mérito da pretensão. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 



    II – Detectado que a presente demanda tem como objeto o direito à promoção do impetrante, servidor militar, ao posto de Coronel PM, não merece acolhida a alegação de ilegitimidade passiva do Governador do Estado da Bahia, uma vez que a referida autoridade detém a competência para conferir os postos e as patentes dos oficiais da Polícia Militar, nos termos do artigo 46, §2º, da Constituição do Estado da Bahia, do artigo 10 do Estatuto dos Policiais Militares e do artigo 18 da lei estadual nº 3.955/81. Preliminar rejeitada. 



    III – Ao considerar a previsão legislativa de efetivação de promoção ao posto de Coronel apenas pelo critério de merecimento, restou assentada a inviabilidade da adoção da LAP (Lista de acesso preferencial) em detrimento à LAM (Lista de acesso por merecimento), precipuamente em virtude da ausência de regramento específico contendo requisitos claros e impessoais, atributos basilares da Administração Pública, o lado da legalidade, publicidade, moralidade e outros. Reiterados precedentes dessa Egrégia Corte. 



    IV – In casu, analisando detidamente a documentação acostada ao presente writ, verifica-se que o Impetrante, ocupante do posto de Tenente Coronel – Médico, desde 2005, já figurou por diversas vezes entre os mais bem colocados da lista de acesso por merecimento para o posto de Coronel. 



    V – Demonstrada, de forma inequívoca, a existência de vaga para o posto de Coronel- Médico, uma vez que, em 30 de junho de 2016, foi efetivada a promoção de outro Tenente-Coronel – o segundo colocado na lista de acesso por merecimento publicada em 30 março de 2016 – pelo critério de merecimento, a ratificar, assim, a configuração da preterição do impetrante. 



    VI – Ausência de informações ou documentos que constituam qualquer justificativa específica ou esclarecimento individualizado que afaste a ilegalidade da omissão em efetivar a promoção do impetrante, especialmente quando detectado que ele se encontra, em reiteradas oportunidades, nas primeiras colocações e, em 2016, como primeiro colocado na lista de promoção para o posto de Coronel -Médico. 



    VII – Nos autos, consta ato de reconhecimento pela Administração Pública, em 29 de junho de 2016, da existência de uma vaga para o posto de Coronel do Quadro de Oficiais de Saúde - Médico (QOSPM – Médico) e sem esclarecer qualquer critério objetivo que justificasse a efetivação de promoção de outro Oficial em detrimento do impetrante, primeiro colocado. 



    VIII – Direito líquido e certo demostrado. 



    IX – Rejeitadas as Preliminares. Concessão da Segurança, para determinar a promoção do impetrante ao posto de Coronel - Médico em escrita obediência ao procedimento e critérios fixados na Lei nº 3.955/81 e Decreto nº 28.792/82, com efeitos patrimoniais a partir da data de impetração. ” (e-doc. 9)



    Assim, delineada a moldura fático-jurídica subjacente à presente reclamação, verifica-se que a Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia assentou que o critério para as promoções ao posto de Coronel da PM deve “obedecer os ditames estabelecidos na Lei estadual nº 3.955/81 e no Decreto nº 28.792/82” (edoc. 9, p. 24).



    Para tanto, a autoridade reclamada expressamente afastou a incidência dos dispositivos da Lei estadual nº 7.990/2001, que determinam que a promoção seja feita com observância da lista denominada de “Lista de Acesso Preferencial” (LAP), por entender que da referida lista não consta “regramento específico contendo requisitos claros e impessoais, atributos basilares da Administração Pública, o lado da legalidade, publicidade, moralidade e outros”. 



    Sob essa ótica, há violação do art. 97 da Constituição Federal e da Súmula Vinculante nº 10 do STF, quando o Tribunal de origem confere interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia de dispositivo infraconstitucional, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário.



    Nesse sentido, vide precedente: 



    “CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE DA EC 35/2001, DOS §§ 4º e 5º DO ARTIGO 34 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E DE DECRETO LEGISLATIVO ESTADUAL REALIZADO POR ÓRGÃO FRACIONÁRIO DE TRIBUNAL. DESRESPEITO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. No exercício da atividade jurisdicional, posto um litígio em juízo, o Poder Judiciário deverá solucioná-lo e para tanto, incidentalmente, poderá analisar a constitucionalidade ou não de lei ou de ato normativo, inclusive aqueles de efeitos concretos (controle difuso de constitucionalidade). 2. A inconstitucionalidade de ato normativo estatal só pode ser declarada pelo voto da maioria absoluta da totalidade dos membros do tribunal ou, onde houver, dos integrantes do respectivo órgão especial, sob pena de absoluta nulidade da decisão emanada do órgão fraccionário (Turma, Câmara ou Seção), em respeito à previsão do art. 97 da Constituição Federal. 2. Embargos de declaração ACOLHIDOS, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e, via de consequência, julgar procedente a reclamação” (Rcl nº 18.165-ED, Segunda Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/9/2017)



    “Processual civil - Reclamação constitucional - Acórdão de órgão fracionário que afasta a aplicação de ato normativo - Violação do artigo 97, CF/88 – Ofensa à súmula vinculante Nº 10 – Procedência. 1 – O acórdão do Tribunal de Justiça, em ação civil pública em que entidade associativa discutia contribuições previdenciárias, considerou não ser aplicável a regra do art. 1º, parágrafo único, Lei nº 7.347/1985. 2- O Tribunal promoveu verdadeira dicção de inconstitucionalidade da mencionada norma, o que não prescindiria do concurso da chamada reserva de plenário - objeto do art. 97, CF/1988 -, a qual é, por meio direto, protegida pela Súmula Vinculante nº 10. 3- É inequívoca a ofensa à autoridade do STF e à eficácia da súmula vinculante, reconhecida quando do deferimento da liminar nos autos. Reclamação procedente” (Rcl nº 7.076, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 14/11/2014).



    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia no Processo nº 8020986-23.2020.8.05.0000, para que outra decisão seja proferida observando-se o enunciado da Súmula Vinculante nº 10.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando publicidade ao ato de juntada para ciência à parte beneficiária do ato reclamado (ora cassado) do trâmite da presente ação e do início do prazo recursal no STF, ficando essa parte beneficiária igualmente certificada de que, na hipótese da apresentação de recurso no STF, deverá necessariamente comprovar a data em que foi notificada, sob pena de não conhecimento.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente